Tribunal: TJES
Processo: 5010106-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Pré-constituída
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010106-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: FRANCISCO JERONIMO LINO PINTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 5337/STF. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo que indeferiu pedido de transferência de autorização de serviço de táxi e determinou a análise e o deferimento da transferência pela autoridade municipal competente.
2. O agravante sustentou que o ato administrativo foi motivado por remissão a parecer jurídico, que a legislação municipal veda a transferência de titularidade de autorizações de táxi, que não há prova de violação à isonomia, que a liminar esgota o objeto da ação mandamental, que houve indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa e que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória concedida em mandado de segurança, diante da modulação dos efeitos da ADI 5337/STF; e (ii) saber se o ato administrativo que indeferiu a transferência de autorização de serviço de táxi apresentou motivação concreta e individualizada suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A modulação dos efeitos da ADI 5337/STF conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da transferência irrestrita de concessões de táxi, com termo final do período de transição em 08/05/2025.
5. O pedido de transferência e o recurso administrativo foram apresentados dentro do período de transição estabelecido pelo STF, o que evidencia a plausibilidade do direito invocado no mandado de segurança.
6. A manutenção do indeferimento administrativo poderia impedir a regularização da situação jurídica dos impetrantes e frustrar o exercício do direito ao processamento da transferência no período de modulação, configurando o perigo de dano.
7. A motivação
per relationem
é admitida, desde que contenha elementos concretos e individualizados do caso. Na hipótese, não se verificou, em juízo de cognição sumária, fundamentação fática e jurídica concreta para o indeferimento do pedido específico de transferência.
8. Presentes os requisitos legais para a tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos da ADI 5337/STF autoriza, durante o período de transição, a análise de pedido de transferência de autorização de serviço de táxi formulado antes do termo final fixado pela Suprema Corte. 2. A motivação per relationem somente é válida quando apresenta elementos concretos e individualizados do caso analisado. 3. Presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela provisória concedida em mandado de segurança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Municipal nº 1.973/2018; Decreto Municipal nº 12.316/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5337; STJ, RHC nº 178384/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010106-63.2025.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGVDO:
FRANCISCO JERONIMO LINO PINTO e GUSTAVO SANTOS ASSIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos de mandado de segurança, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o pedido de transferência da autorização de serviço de táxi de Francisco Jerônimo Lino Pinto para Gustavo Santos Assis, bem como determinar à Secretária Municipal de Finanças a imediata análise e deferimento da transferência, reconhecendo sua viabilidade no período de modulação da ADI 5337/STF.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o ato administrativo foi devidamente motivado por remissão a parecer jurídico, sendo a motivação
per relationem
admitida pela jurisprudência;
(ii)
a Lei Municipal nº 1.973/2018 e o Decreto Municipal nº 12.316/2024 vedam expressamente a transferência de titularidade de autorizações de táxi, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido;
(iii)
não há nos autos prova documental de violação ao princípio da isonomia, sendo mera alegação;
(iv)
a liminar deferida esgota o objeto da ação mandamental, violando o art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92;
(v)
a decisão importa em indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa; e
(vi)
não estão configurados os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/09 e art. 300 do CPC.

Pois bem.

Com efeito, embora o Município recorrente sustente a legalidade do ato administrativo impugnado, com base na vedação contida na Lei Municipal nº 1.973/2018 e no Decreto Municipal nº 12.316/2024, há elementos suficientes nos autos que indicam a plausibilidade do direito invocado pelos impetrantes, especialmente no que concerne à observância da modulação de efeitos imposta pelo STF na ADI 5337.

Sobre a necessidade de elementos que corroborem o direito do impetrante do Mandado de Segurança, tem-se a certeza de que deve ser instruída a inicial com a demonstração do direito líquido e certo, pautado em documentos que corroborem o alegado e motivem o pedido pelo qual se pretende a tutela estatal.

Sobre a instrução inicial, entendo ter sido devidamente cumprida. Conforme restou consignado na r. decisão recorrida, imperioso destacar os elementos inerentes ao
fumus boni iuris e periculum in mora
, que elucidam o direito posto e, consequentemente, os requisitos delineados anteriormente para a concessão da tutela pretendida:

“ [...]
O STF, ao julgar a ADI 5337, declarou a inconstitucionalidade da transferência irrestrita de concessões de táxi, mas modulou seus efeitos para que a decisão produzisse efeitos pro futuro, a partir de dois anos da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, que ocorreu em 08/05/2023. Isso significa que a proibição de transferência só se tornaria efetiva a partir de 08/05/2025. O Decreto Municipal nº 12.316/2024, de 02 de outubro de 2024 (data de publicação), ao impor restrição imediata à transferência, agiu em manifesta dissonância com o entendimento da Suprema Corte. O pedido de transferência do Impetrante Francisco para Gustavo, protocolado em 13/01/2025, e o recurso administrativo de 14/02/2025, foram realizados dentro do período de transição estabelecido pelo STF.

[...] A manutenção da decisão administrativa impede o impetrante FRANCISCO JERÔNIMO LINO PINTO de regularizar sua situação e descontinuar a exploração do serviço de táxi, conforme sua manifesta intenção. Para o impetrante GUSTAVO SANTOS ASSIS, a impossibilidade de adquirir a titularidade da concessão e iniciar a exploração do serviço de táxi o priva de uma potencial fonte de renda, especialmente considerando que se encontra desempregado. A proximidade do termo final do prazo de modulação da ADI 5337 (08/05/2025) agrava o perigo, pois, sem a intervenção judicial, a possibilidade de transferência poderia ser definitivamente obstada, e o direito ao processamento da transferência no período legal seria perdido.”

Outrossim, quanto à alegação de que houve a fundamentação administrativa
per relationem
, destacam os Tribunais Superiores que, para que seja legítima, deve ser, no mínimo, especificada e detalhada conforme cada caso em análise. Sobre o tema, assenta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGATÓRIO CRIMINAL . DECRETAÇÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA GENÉRICA, SEM PORMENORIZAR A NECESSIDADE DA MEDIDA . FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM QUE, APESAR DE ADMITIDA, EXIGE A INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS RELACIONADOS AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 3 .
Ainda que se reconheça a adoção da técnica de fundamentação per relationem, não há como subsistir a decisão que, de fato, faz referência aos fundamentos da representação do Ministério Público estadual, mas não apresenta argumentos próprios que demonstrem sua convicção a respeito do caso concreto que lhe é apresentado, providência exigida pela jurisprudência deste Superior Tribunal para o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais.
[...]

(STJ - RHC: 178384 SP 2023/0093161-3, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Dito isto, a exigência clara neste método de fundamentação é que se faça, ainda que por referência, a motivação pautada em
elementos concretos e individualizados do caso
, o que aparentemente não se verifica na hipótese dos autos, eis que não houve fundamentação fática e jurídica concreta que levasse ao indeferimento do pedido específico dos agravados.

Assim, presentes os requisitos legais, a decisão agravada deve ser mantida.

Do exposto, conheço do agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.